Tribunal: CARF
Processo: 10907.001359/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de alegações trazidas de forma inaugural no Recurso Voluntário, visto que atingidas pela preclusão nos moldes do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, ou mesmo de alegações atinentes à suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão do óbice inserto na súmula CARF no 02.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para os casos em que o sujeito passivo deixar de apresentar informação de acordo a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram ausência de prestação de informação nos moldes do que dispõe a referida legislação, não havendo como subsistir a exação objeto do auto de infração, por ausência de subsunção do fato à norma.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.001359/2009-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.830 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de alegações trazidas de forma inaugural no Recurso
Voluntário, visto que atingidas pela preclusão nos moldes do que dispõe o art.
17 do Decreto no 70.235/1972, ou mesmo de alegações atinentes à suposta
violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão do óbice inserto na súmula CARF no 02.
CONTROLE
ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, é aplicável para os casos em que
o sujeito passivo “deixar de apresentar informação” de acordo a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram ausência de prestação de informação nos moldes do que dispõe
a referida legislação, não havendo como subsistir a exação objeto do auto de
infração, por ausência de subsunção do fato à norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atingidos pela preclusão,
ou mesmo da alegação de ofensa a princípios constitucionais, e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001359/2009-91
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.830 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001359/2009-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da decisão recorrida, à fl. 130
dos autos:
Trata o presente processo de auto de infração relativo à multa da IN 800/2007
pela retificação de informação de três conhecimentos eletrônicos.
Alega a fiscalização que a empresa solicitou alteração de NCM de dois
conhecimentos eletrônicos. Além disso, solicitou alteração ou inclusão de porto de
origem, data de emissão e nümero do conhecimento do primeiro transporte
transbordo), navio do 1° transporte, dos portos e país de procedência do terceiro CE.
Em consulta ao Siscomex, verificou-se que já havia vinculação dos CEs com
declarações de importação. Valor total da autuação R$ 15.000,000.
Intimada, a empresa apresentou a sua impugnação de fls. 34-35. Seguem
alegações.
- Quanto a um dos conhecimentos com pedido de retificação do NCM, alega a
não responsabilidade do agente marítimo pela carga transportada face ao não acesso
físico à mesma e a função meramente operacional (documentos) do agente.
- Quanto ao segundo CE com pedido de retificação de NCM, alega que o
mesmo já foi objeto de autuação anterior, havendo, inclusive, pagamento dos créditos
tributários (Dar°.
- Quanto ao último CE (objeto de várias ratificações), os dados da primeira
perna da viagem foram inseridos com atraso devido ao fato de, na data da vínculação
deste processo em 16/10/2008, não era entendido por esta Alfândega o uso do
Conhecimento de Embarque de primeiro transporte. Neste processo, após o registro da
DI, a fiscalização solicitou a inclusão dos dados do primeiro transporte, assim
ocorrendo a retificação.
- A IN 800/2007 e a autuação fiscal representam ofensa aos princípios da
razoabilidade e o da proporcionalidade.
- Ausentes tais princípios constitucionais, tanto no mérito quanto na validade da
aplicação da multa nos moldes ditados na IN 800, solicita a isenção da multa.
Despacho de folha 85 informa ausência de duplicidade de constituição de
crédito tributário haja vista que os CEs mercantes e sujeitos passivos dos dois
processos são distintos, sendo que a obrigação de prestar corretamente as informações
sobre o veículo ou carga transportada é tanto do transportador internacional quanto ao
agente de carga.
À folha 86, encaminha-se o processo para julgamento.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10907.001359/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.830
S3-TE01
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, por julgar improcedente
a impugnação apresentada, vencido o Relator, que havia votado pela improcedência do
lançamento.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 27/11/2013 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 108 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 09/12/2013
Recurso Voluntário (vide carimbo à fl. 109). Em seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes
argumentos: (i) denúncia espontânea; (ii) vacatio legis da IN 800/2007 SRF – aplicação dos
prazos ali instituídos somente a partir de 1o de abril de 2009; (iii) prescrição que necessariamente
se operará – da aplicação do princípio da lex specialis derogat generali; (v) natureza jurídica da
pena de multa – seu caráter de pena; (vi) lesão ao princípio da individualização da pena; (v) da
total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à organização portuária e a
aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) da aplicação do
art. 112 do CTN; (vii) do pedido alternativo de relevação da multa imposta.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, resta inconteste nos autos que se está diante de hipótese de
retificação de informação originalmente apresentada e não de ausência de prestação de
informação.
De início, importante destacar que o Recurso Voluntário há de ser conhecido por
este Colegiado apenas quanto à parte de seus fundamentos. A uma porque, como relatado acima,
alguns dos argumentos foram apresentados pela primeira vez por meio do Recurso Voluntário
interposto, não tendo sido objeto da impugnação originalmente apresentada. Quanto a tais
argumentos, portanto, com exceção daqueles que se configuram revestem da roupagem de
matéria de ordem pública, entendo que se configurou a preclusão disposta no art. 17 do Decreto
no 70/235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
De outro norte, tampouco cabe a este Colegiado manifestar-se acerca da alegação
de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão do
disposto na súmula CARF no 02, abaixo colacionada:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10907.001359/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.830
S3-TE01
Fl. 2,5

Feitas essas considerações iniciais quanto ao conhecimento do Recurso
Voluntário, passo à análise das questões que merecem apreciação por parte desta turma de
julgamento.
Em que pese a multiplicidade de alegações trazidas aos autos pelo contribuinte no
presente caso, algumas trazidas desde a sua impugnação e outras apresentadas de forma
inaugural em seu Recurso Voluntário, entendo que a contenda é de fácil solução, não
demandando maiores digressões.
Isso porque, como é cediço, o CARF já sedimentou entendimento no sentido de
que a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável tão somente nas hipóteses em que o
contribuinte “deixar” de apresentar as informações exigidas pela legislação, sendo inaplicável
aos casos em que se está diante de mera retificação de informação, por completa ausência de
subsunção do fato à norma.
Para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a
seguir o teor da norma em questão:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Veja que o referido dispositivo legal é expresso ao dispor que a norma será
aplicável nos casos em que o sujeito passivo “deixar de prestar informação”, não havendo
previsão legal, portanto, para a aplicação desta mesma penalidade nas hipóteses em que se
verifica mera retificação de informação originalmente prestada.
Sendo assim, inexistindo norma prevendo a aplicação da penalidade quando da
ocorrência dos fatos narrados no auto de infração (retificação de informação relativa às
operações de comercia exterior), a sua aplicação afronta o princípio da legalidade estrita prevista
no art. 37, caput da Constituição Federal, que deve reger necessariamente o processo
administrativo tributário, visto que à Administração Pública é vedado exigir penalidade sem que
haja expressa previsão legal.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou este mesmo Colegiado em inúmeras
decisões anteriores, a exemplo da a seguir colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2013
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO
DE
DADOS.
INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10907.001359/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.830
S3-TE01
Fl. 3

informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa. (Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Nesse contexto, entendo que o Recurso Voluntário deverá ser acolhido em seu
mérito, para fins de afastar a penalidade exigida, por ausência de subsunção do fato à norma. E,
face à conclusão aqui atingida, torna-se despiciendo analisar os demais argumentos apresentados
pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer da argumentação já atingida pela preclusão
ou mesmo da alegação atinente a ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade e, na parte conhecida, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para fins de
cancelar o auto de infração combatido em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital